Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 71049740). Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. O pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido (Num. 31357050) e contra a decisão respectiva o Autor interpôs Agravo Interno (Num. 32327958), que foi desprovido, por unanimidade, pela egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal (Num. 34859456). Em face do referido acórdão, interpôs o Autor Embargos de Declaração (Num. 35217426), os quais foram rejeitados, também por unanimidade (Num. 37227181). Inconformado, o Autor interpôs Recurso Especial (Num. 38150009) em face da decisão colegiada, o qual foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 38328122), tendo o Recorrente interposto recurso de Agravo no Recurso Especial (Num. 39277639). Foram os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 2232566/DF). O Autor peticionou (Num. 53269454), em 09/11/2023, requerendo que lhe fosse autorizado “o depósito prévio na modalidade FIANÇA BANCÁRIA ou SEGURO GARANTIA, abrindo PRAZO RAZOÁVEL para que o autor possa requerer ao banco e juntar nos autos do processo a demonstração da fiança/seguro a fim de assegurar o juízo”, ou seja, a substituição do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, por fiança bancária ou seguro garantia. Ante a incompatibilidade entre o referido pleito e a gratuidade de Justiça vindicada anteriormente, exortou-se o peticionário a informar e comprovar o atual andamento do AREsp 2232566/DF, bem como se ele, com o aludido pleito, iria desistir do referido AREsp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, juntando cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação. Mediante petitório de Num. 53984575, o Autor informou e comprovou (Num. 53984576) a formulação de pedido de desistência do Recurso Especial referente à gratuidade de Justiça e reiterou o pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Foi determinado o recolhimento das custas iniciais da Ação Rescisória, o que foi devidamente cumprido pelo Autor (Num. 54444246). Nos termos da decisão de ID Num. 54862961, foi indeferido o pedido de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia, tendo o Autor interposto Agravo Interno contra tal decisão, que foi, por unanimidade, improvido pela Primeira Câmara Cível deste Pretório. Contra o referido acórdão interpôs o Autor Embargos de Declaração e Recurso Especial, que foi inadmitido (Num. 63207672) e, em decorrência, interpôs ele Agravo em Recurso Especial. Peticiona o Autor, por fim, em 23/04/2025, informando que requereu a desistência do Agravo em Recurso Especial (Num. 71049741 – Pág. 1) apresentando novo pedido de gratuidade de Justiça, sob o fundamento que nos autos da Ação Rescisória no 0740788-09.2024.8.07.0000, o Relator deferiu-lhe o benefício ora vindicado, ante os documentos que apresentou, os quais estão sendo juntados nestes autos e, assim, defende que “tal qual foi reconhecido nos autos da ação rescisória n.o 0740788-09.2024.8.07.0000, deve ser reconhecida a hipossuficiência do Requerente também na presente ação, diante dos documentos novos e ora anexados” (Num. 71049740 – Pág. 5). Alfim, diz que “considerando que a quantia de depósito prévio exigida perfaz valor aproximado de cem vezes o montante que recebe mensalmente, o Requerente novamente declara que não dispõe de renda suficiente para fazer frente a essa despesa sem comprometer o seu sustento e de sua família, devendo ser, também neste feito, deferido em seu favor o benefício da gratuidade de justiça, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (Num. 71049740 – Pág. 7), com a dispensa do referido depósito e o processamento do Feito. É o breve relatório. Decido. Em decorrência de situação formada posteriormente às decisões proferidas nestes autos, por questões de foro íntimo, dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil. Redistribua-se a presente Ação Rescisória entre os integrantes da e. Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator